Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-49.2021.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000084-49.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO CORREA GREGORIO - CPF: 067.944.091-78 (APELADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), AITANA SILVA SILVERIO - CPF: 041.162.631-09 (ADVOGADO), WELLINGTON DA SILVA RAMOS - CPF: 067.704.231-03 (APELADO), WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORE - CPF: 061.866.581-12 (APELADO), MARLON FERREIRA JEREMIAS - CPF: 056.074.832-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PRETEL DE FREITAS - CPF: 047.177.128-70 (VÍTIMA), PRISCILA PRETEL DE FREITAS - CPF: 010.153.931-28 (VÍTIMA), JOAQUIM DE FREITAS - CPF: 005.241.968-18 (VÍTIMA), OCIPE ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 012.733.651-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000084-49.2021.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO CORREA GREGORIO, WELLINGTON DA SILVA RAMOS, WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORE

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I, C/C ART. 61, II, H, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – FRAÇÃO DE AUMENTO NA 1a FASE DOSIMÉTRICA – AFASTAMENTO DA CONFISSÃO EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA – CONCURSO FORMAL – 4 [QUATRO] VÍTIMAS DISTINTAS – FRAÇÃO DE 1/4 [UM QUARTO] –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada. Precedentes do STJ.

Se o réu negou a participação no crime pelo qual foi condenado, deve ser afastada a atenuante da confissão, equivocadamente reconhecida na sentença.

Praticada a infração penal contra quatro vítimas distintas e reconhecida a existência de concurso formal, a pena deve ser elevada em 1/4 [um quarto], consoante remansosa corrente jurisprudencial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000084-49.2021.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO CORREA GREGORIO, WELLINGTON DA SILVA RAMOS, WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou os apelos pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 61, II, h, na forma do art. 70, todos do Código Penal], apenando
WELLINGTON
DA SILVA RAMOS e
WALLAN
KLEENS DOS SANTOS SANCORÉ com
9 [nove] anos, 02 [dois] meses e 19 [dezenove] dias de reclusão e pagamento de 30 [trinta] dias-multa cada
, e
THIAGO
CORREA GREGÓRIO com
11 [onze] anos e 24 [vinte quatro] dias de reclusão e pagamento de 30 [trinta] dias-multa
, todos em regime inicial fechado.

Almeja a exasperação da pena-base em relação a todos os réus, a majoração da fração aplicada em razão do reconhecimento de concurso formal [art. 70, CP]. Vindica o afastamento da atenuante da confissão espontânea, reconhecida no
decisum
recorrido, com o redimensionamento da pena aplicada a cada um deles.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, com a adoção de providências de ofício, a fim de que a majorante de emprego de arma de fogo seja aplicada na terceira etapa dosimétrica.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000084-49.2021.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 22h., em residência particular, localizada na Rua Belém, n.o 364, Bairro Jardim Santa Maria, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados, WELLINGTON DA SILVA RAMOS, vulgo “PITOCO”, THIAGO CORRÊA GREGÓRIO, WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORÉ, e MARLON FERREIRA JEREMIAS, em coautoria, caracterizada pela comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio ou alheio, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, após manterem as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades (em torno de duas horas), subtraíram coisas alheias móveis, a saber, 1 (um) automóvel Toyota/Corolla, cor prata, ano 2011, placa NCW-6233, 1 (um) automóvel Ford Focus, da cor prata, placa NJQ-5231, 1 (uma) motocicleta NXR BROS, 150, cor vermelha, placa NTX- 0B83, 3 (três) aparelhos celulares; 1 (um) notebook da marca Lenovo, aproximadamente 21 (vinte e um) pares de brincos diversos; aproximadamente 19 (dezenove) anéis diversos, 3 (três) correntes, (duas com pingentes); 1 (uma) pulseira prata, em prejuízo dos ofendidos JOAQUIM DE FREITAS, OCIPE ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE LIMA, SILVANA PRETEL DE FREITAS e PRISCILA PRETEL DE FREITAS, conforme Auto de Prisão n.o 210.3.2021.0389 (ID n.o 48250296 – fls. 1/2), Boletins de Ocorrência n.o 2021.22392, 2021.21856 e 2021.24122 (ID’s n.o 48250297, 48250300 e 48250498– fls. 1/6, fls. 1/3, e fls. 48/49 ), além dos Termos de Reconhecimento de Pessoa, de Objeto e de Entrega (ID n.o 48250498 – fls. 29/36 e 22)”.

JOAQUIM DE FREITAS relatou à autoridade policial:

“Que na noite anterior, por volta das 22h, estava na sala, assistindo televisão, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos armados anunciando assalto, ‘perdeu, perdeu’; que em seguida entraram mais dois suspeitos, também armados, conseguiu ver que um deles era bem moreno, alto e forte, sendo dois mais altos e fortes, trajando short e chinelo, e dois mais baixos, sendo que pelo menos um deles estava usando calça, todos estavam com o rosto coberto; que os suspeitos renderam sua esposa que estava na cozinha tomando remédio; que todos foram levados até o quarto onde estava sua filha com seu genro; que os suspeitos ficaram o tempo todos pedindo dinheiro e revirando a casa; que um dos suspeitos ficou vigiando a família, o outro na porta e os demais revirando a casa, procurando as chaves dos carros; que a vítima, ao ser conduzida para o quarto, conseguiu esconder seu aparelho celular, por isso não foi levado pelos suspeitos; que ouviu o momento em que os suspeitos saíram com os veículos, sendo que um deles veio perguntar como ligava o carro do seu genro, pois não tem chave; que dois suspeitos saíram com seu veículo Corolla, placas NCW-6233, e de seu genro, Focus, placas NJQ-5131; que depois de algum tempo os outros dois suspeitos saíram com a moto NXR Bros 150, placa NTX-0B83, de sua propriedade; que ouviu que o suspeito ligou e desligou a moto quando ainda estava nos fundos da casa e depois foi empurrando até à rua; que assim que os suspeitos saíram da casa, conseguiram ligar no 190; que além dos veículos, também foram roubados três aparelhos celulares, o de sua esposa, sua filha e seu genro, joias de sua esposa e de sua filha, e um notebook Lenovo; que não sabe se foram levados mais objetos, pois a casa ficou toda revirada; que também foi rouba dinheiro, pois sua esposa havia sacado para pagar uma consulta, mas a vítima não sabe mencionar o valor; que tempos depois recebeu ligação dos Policiais do GEFRON comunicando que o veículo Corolla havia sido recuperado, além de algumas joias e fotos dos suspeitos, sendo que pode identificar pelo menos dois suspeitos que praticaram o roubo”.

OCIPE (genro), SILVA (esposa) e PRISCILA (filha) corroboraram os fatos narrados por JOAQUIM acerca da ação delitiva.

O PM MAIKON DIEGO PEREIRA MATIAS declarou na fase inquisitiva:

“QUE a guarnição do GEFRON realizava patrulhamento pela região do município do Vale de São Domingos quando visualizaram um veículo marca TOYOTA COROLLA de cor prata placa NCW6233, sendo tal veículo produto de roubo com cárcere privado no município de São José dos Quatro Marcos na data de 24/01/2021; QUE foi dado ordem de parada através de sinais luminosos e sonoros, contudo o suspeito não obedeceu ordem de parada vindo a tentar fuga em alta velocidade; QUE ao chegar em uma rua sem saída o condutor jogou o veículo em uma vala e vindo a foragir a pé por uma região de mata; QUE foi iniciado as buscas pelo local, na tentativa de localizar o cidadão em fuga; QUE foi avistado um veículo Gol, de cor branca, passando em alta velocidade; QUE desta forma foi iniciado o acompanhamento do referido veículo na tentativa de realizar a abordagem policial; QUE foi dado ordem de parada, sendo esta ordem desobedecida, onde só foi possível realizar a abordagem quando o veículo entrou em uma rua sem saída, um dos ocupantes do veículo Gol identificado posteriormente como WELLINGTON DA SILVA RAMOS tentou fuga correndo a pé por uma região de mata, onde este foi acompanhado sendo possível a realização da detenção do mesmo; QUE em busca pessoal foi localizado em seu poder um aparelho celular da marca CAT e alguns anéis e brincos que estavam em seu bolso; QUE foi realizado as buscas pessoais nos demais suspeitos, bem como busca veicular, onde foi encontrado varias joias como anéis, brincos e colares dentro do veículo GOL; QUE ao serem indagados sobre de quem seria as joias encontradas dentro do veículo, o suspeito WALLAN KLEENS DOS ANJOS SANCORE informou que as joias estavam em poder dos suspeitos WELLINGTON DA SILVA RAMOS e THIAGO CORREA GREGÓRIO; QUE os suspeitos WELLINGTON e THIAGO informaram a pessoa que estaria dirigindo o veículo roubado TOYOTA COROLLA seria MARLON FERREIRA GEREMIAS, residente no município de Araputanga, bem como afirmaram que o veículo seria levado para a Bolívia; QUE que após as buscas a equipe retornou ao ponto em que o veículo COROLLA encontrava-se caído, e que juntamente com a equipe policial do Vale do São Domingos foi solicitado apoio à Prefeitura do município para auxiliar, com utilização de um trator, a retirada do veículo COROLLA da vala; QUE os veículos foram conduzidos para a base do GEFRON em Porto Esperidião; QUE durante o deslocamento o pneu do veículo Gol furou, sendo necessário realizar a troca deste ainda dentro do município de Vale do São Domingos; QUE após a troca do pneu, foi dado prosseguimento ao deslocamento, porém mais à frente o pneu traseiro do veículo COROLLA veio a estourar, sendo necessário sua substituição, e que após sua troca foi dado prosseguimento a viagem; QUE contudo, já próximo a entrada na Rodovia MT 265, o pneu dianteiro do COROLLA veio a furar, sendo necessário solicitar apoio de um guincho para conduzir o veículo até a base GEFRON e posterior a DEFRON em Cáceres; QUE que o celular e as joias encontradas em poder dos suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas do roubo de acordo com o boletim de ocorrência no 2021.21856; QUE juntamente com os suspeitos encontrava-se duas menores, sendo LARA DANIELA MENDES ALMEIDA de 15 (quinze) anos E HELLOA ALMEIDA SANCORÉ de 1 (um) ano de idade; QUE foram encaminhadas e entregues ao conselho tutelar de Porto Esperidião, sendo recebido pelos conselheiros ELIO DA SILVA LARA e RODINEIA FATIMA DA SILVA SOUZA, as menores foram entregues sem lesões corporais; QUE os suspeitos THIAGO e WALLAN foram entregues sem lesões corporais e o suspeito WELLINGTON encontra-se com um ferimento na orelha esquerda oriunda da tentativa de fuga na região de mata, onde foi levado o mesmo até o pronto atendimento médico de Porto Esperidião sendo realizado curativos”.

Essas declarações foram corroboradas pelo 1o TEN PM MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA.

Interrogado, WELLINGTON respondeu:

“QUE nega a participação no roubo em tela, e que estava em Araputanga quando por volta das 22:00 horas, na casa de sua avó quando foi procurado por MARLON FERREIRA GEREMIAS; QUE ele ofereceu ao interrogado algumas joias e um aparelho celular, dizendo que queria vende esses produtos; QUE MARLON ofertou a mercadoria pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), sendo a proposta aceita pelo interrogado; QUE efetuou o pagamento e MARLON repassou os produtos ao interrogado, sendo que consistia em brincos, anéis e correntes; QUE o interrogado não sabe dizer se essas peças são realmente de ouro; QUE THIAGO e WALLAN estavam indo para a Pontes e Lacerda, e então o interrogado pediu uma carona; QUE foram no carro de WALLAN, sendo um veículo GOL; QUE quando estava passando por São Domingos foram abordados por policiais do GEFRON; QUE após a abordagem policial, o interrogado foi agredido fisicamente, resultado em escoriações pelo corpo, um ferimento na orelha, sendo necessário sutura (onze pontos); QUE foi agredido por quatro policiais do GEFRON”.

THIAGO, da mesma forma, negou sua participação:

“QUE nega participação no roubo ocorrido na cidade de São Jose dos IV Marcos; QUE ontem por volta das 21:00 horas, o interrogado e seu amigo WALLAN decidiram ir para a cidade de Pontes e Lacerda; QUE iriam para o pesqueiro do irmão do interrogado; QUE seu amigo WELLINGTON vulgo PITOCO pediu para ir junto; QUE foram no veículo GOL que pertence ao interrogado; QUE quando estava passando por São Domingos, foram abordados pelo GEFRON; QUE após busca veicular, os policiais localizaram no interior do veículo várias joias; QUE estes objetos foram dispensados dentro do carro por WELLINGTON; QUE nesta abordagem, o interrogado foi agredido fisicamente por policiais militares com socos na cabeça; QUE todos os policiais agrediram o interrogado, porém sem provocar lesões aparentes”,

WALLAN não destoou:

“QUE afirma não ter participação no roubo em tela; QUE ontem juntamente com seu amigo THIAGO planejaram de irem até um pesqueiro em Pontes e Lacerda; QUE planejaram de sair por volta das 21:00 horas, sendo que também iriam a esposa e filha do interrogado; QUE pouco antes de saírem, um amigo de THIAGO de nome WELLINGTON apareceu, pedindo para ir junto em Pontes e Lacerda; QUE foram no carro de THIAGO, sendo um veiculo Gol; QUE em certo ponto o interrogado foi dirigindo o carro, já que THIAGO estava com sono; QUE quando passaram por Vale de são Domingos foram abordados pelo GEFRON; QUE quando estava descendo do carro, viu que WELLIGTON estava tirando alguns objetos do bolso e jogando no banco do carro; QUE após revista, os policiais localizaram alguns anéis no bolso de WELLNGTON; QUE dentro do carro os policiais localizaram mais anéis e brincos; QUE WELLINGTON falou para os policiais que havia comprado os anéis, brincos e demais objetos de um rapaz de nome MARLON; QUE afirma que foi agredido pelos policiais; QUE sua amásia também foi agredida fisicamente, enquanto segurava a filha no colo”.

Os réus foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo na residência deles, o que foi confirmado em juízo.

Ao ser interrogado na instrução processual, WELLINGTON respondeu:

“Juíza: [...] essa denúncia, que eu li aqui, é verdadeira ou não? O senhor gostaria de falar alguma coisa?

Réu:
É verdade
.

J: É verdade?
Você realmente estava envolvido nesse roubo aqui na propriedade aqui em Quatro Marcos?

R:
Aham
.

J: de quem foi a ideia?

R: Então, eu estava na casa do THIAGO, aí o menino ligou pra el,e oferecendo pra levar um carro [...]

J: Que menino?

R: Acho que Ariel;

J: Aí vocês estavam na casa do THIAGO e esse menino ofereceu para levar esse carro para onde?

R: Lacerda. Era pegar em Quatro Marcos, ia ganhar dois mil reais. A minha parte foi essa,
eu fui lá, entrei na área, peguei o carro, coloquei as joias no bolso
.

[...]”

THIAGO, por seu turno, afirmou:

“Juíza: [...] O senhor tem alguma coisa a ver com esse roubo? O senhor quer ficar calado?

R:
Não senhora, eu vou confessar sim, o que eu fui fazer eu vou falar
.

J:
Qual foi a sua participação nesse roubo?

Réu: A minha participação era só levar o carro em Lacerda e deixar o carro na ignição, só.

[...]

J: O senhor estava com arma? Quem estava com essas armas?

R: Não,
eu cheguei na frente de uma casa, o portão estava aberto, encostei a moto no meio-fio e entrei na área da casa
, tinha três pessoas armado mesmo.

J: Conhece elas?

R: eu só conheço o ARIEL.

J: Em nenhum momento o senhor e o WELLINGTON estavam com arma não? E essas joias, com quem estava essas joias?

R: Essas joias tava dentro do carro, seria a forma de pagamento que o rapaz ia pagar nóis, ele não ia dar dinheiro, ele colocou como forma. [...]”

WALLAN, no entanto,
negou qualquer participação no delito
:

“Juíza: [...] O que o senhor tem a ver com esses fatos? O senhor quer falar?

Réu:
Não senhora, eu não entrei em casa de ninguém, eu estava indo pra Quatro Marcos e o THIAGO estava em uma conveniência lá
, e ele mandou a localização e eu fui pra Quatro Marcos. Aí eu cheguei na praça, mas eu não conhecia esse MARLON e o WELLINGTON. Aí eu fui lá comer um lanche com minha esposa, aí eu parei pra comer um lanche lá aí eu voltei embora pra Araputanga de novo, nisso que eu cheguei em Araputanga, mais ou menos uma hora depois, o THIAGO chegou mais o WELLINGTON em um carro cinza, um Crossfox, um carro assim, aí
ele passou lá e ofereceu quinhentos reais pra mim, pra vim buscar eles em Lacerda, porque eles tinha que deixa esse carro aqui, e como eu precisava de dinheiro, eu peguei e vim
. Aí quando passou em Indiavaí o carro deles estragou, e eles entrou no meu carro, e eu toquei o carro em viagem em Lacerda porque eles precisava vim, aí na hora que eu cheguei no Vale São Domingos que os policiais da GEFRON parou nóis.

J: Nesse momento da abordagem da Gefron, vocês tentaram fugir, teve um que fugiu?

R: Não senhora, ninguém tentou fugir, nóis parou naturalmente, e
eu nem sabia desse Corolla que estava vindo
, e perguntou quem era esse outro guri, e eu não sabia quem era.

J: E a sua esposa, estava também? Por que ela foi?

R: Porque eu não falei pra ela, nóis só ia buscar os guri, aí eu falei que nóis ia no irmão do THIAGO, que trabalha no Pesqueiro.

J: Mas o senhor sabia que esse carro era produto de roubo? E ia levar pra Pontes e Lacerda pra quem? Ia entregar pra quem?

R: Eu não sabia.

J: O senhor sabia que era produto de roubo?

R:
Eu sabia que era roubado, mas não sabia que eles tinha roubado, eu achei que esse carro tinha vindo de Cuiabá,
aí
chegou em São Domingo eles falou que tinha roubado
.

J: Deixa eu perguntar outra coisa, eles ofereceram quinhentos reais pra buscar eles e voltar com eles?

R: Isso, aí nóis ia buscar eles, aí nóis ia dormir no Pesqueiro Brasil do irmão dele, e no outro dia voltar embora. [...]”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, da qual
os réus foram pessoalmente intimados e manifestaram o desejo de não recorrer, o mesmo acontecendo com a defesa técnica
, que foi intimada e deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Em relação à primeira etapa dosimétrica, foram desvaloradas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, para todos os réus.

Para a negativação da
culpabilidade
, foi utilizada a majorante do
concurso de pessoas
e para as
circunstâncias
, a
privação de liberdade das vítimas
, o que tem respaldo na jurisprudência pátria, que autoriza o deslocamento das majorantes excedentes para a primeira fase:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
[Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

As
consequências
foram negativadas em razão das declarações das vítimas em juízo, que ficaram traumatizadas com a situação e não conseguiram retomar suas rotinas.

O Ministério Público sustenta que deve ser aplicada a fração de 1/8 [um oitavo] do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Não desconheço que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que avalizam tal entendimento, no entanto, filio-me à corrente que entende justa e razoável a fração de 1/6 [um sexto] da pena-base para cada circunstância judicial negativada,
verbis
:

[...] Ainda que não se trate de imposição legal, senão de uma praxe saudável dos precedentes,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa
. A adoção de patamar superior exige que o órgão judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022].

[...] 4.
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...]
[AgRg no HC n. 665.795/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022].

Também não vislumbro a necessidade de
“providência de ofício”
, como sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça, porque, apesar de ter feito menção ao uso de arma de fogo,
as circunstâncias do crime foram desvaloradas com base na majorante de privação de liberdade das vítimas
, enquanto aqueloutra foi utilizada na terceira etapa dosimétrica.

Passando à segunda fase do cálculo da pena, no tocante ao pleito de afastamento da confissão dos apelados, a apelação prospera apenas em relação à WALLAN, que
em momento algum confessou a autoria do crime
, como visto, e que foi
equivocamente reconhecida pelo juízo sentenciante
.

Em relação a WELLINGTON e THIAGO, embora o Ministério Público sustente que eles confessaram crime diverso [receptação], não é a conclusão que se impõe após a atenta observação dos registros audiovisuais colhidos na audiência de instrução.

Com efeitos, ambos afirmaram que
estavam na cena do crime enquanto ele era praticado, e que saíram de lá levando parte dos produtos subtraídos
, o que autoriza concluir que participaram ativamente do roubo perpetrado, embora tenham negado que portassem armas.

Portanto, a confissão de ambos deve ser mantida.

Por fim, na terceira fase, deve ser mantida a fração de 2/3 [dois terços] aplicada na sentença, em razão do emprego de arma de fogo [inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP].

No que pertine à fração relativa ao concurso formal, a sentença deve ser reformada.

Com efeito, foi aplicada a fração de 1/6 [um sexto], apesar de ser incontroverso nos autos que houve a subtração de patrimônio de 4 [quatro] vítimas, todas elas rendidas e mantidas sob a mira de arma de fogo durante a ação delitiva, motivo porque deve ser majorada para 1/4 [um quarto]. Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 5.
Segundo a jurisprudência desta Corte, para a prática de 4 infrações penais cabe um aumento de 1/4 em caso de concurso formal.
[...]
[AgRg no AgRg no AREsp n. 1.890.420/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022].

[...] 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
. In casu,
tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4
. [...]
[HC n. 412.848/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019].

Com essas conclusões, passo à readequação do
quantum
de pena dos apelados.

Na primeira etapa, diante da negativação de 3 [três] circunstâncias judiciais [art. 59, CP], aplico a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas, alcançando a pena-base de 6 [seis] anos de reclusão e 15 [quinze] dias-multa para cada um dos réus.

Na fase intermediária, afastada a confissão de WALLAN e mantida a atenuante da menoridade relativa, compenso-a com a agravante do art. 61, II, h, do CP [vítima maior de 60 anos], conservando a pena intermediária em 6 [seis] anos de reclusão e 15 [quinze] dias-multa.

THIAGO faz jus à atenuante da confissão, que compenso com a agravante do art. 61, II, h, do CP, mantendo a pena provisória em 6 [seis] anos de reclusão e 15 [quinze] dias-multa.

WELLINGTON, por sua vez, confessou o crime e era menor de 21 [vinte um] anos à época do fato, razão pela qual compenso a confissão com a agravante do art. 61, II, h, do CP, e atenuo a reprimenda em 1/6, fixando-a provisoriamente em 5 [cinco] anos de reclusão e 13 [treze] dias-multa.

Na terceira etapa, incide a fração de aumento de 2/3 [dois terços], em razão do emprego de arma de fogo. Assim, elevo a pena de THIAGO e WALLAN para 10 [dez] anos de reclusão e 25 [vinte cinco] dias-multa, e a de WELLINGTON para 8 [oito] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 21 [vinte um] dias-multa.

Reconhecida a existência de concurso formal [art. 70, CP] em razão de terem sido subtraídos os bens pertencentes a 4 [quatro] vítimas distintas, aplico a fração de 1/4 [um quarto], para tornar definitivas as seguintes penas:

WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORÉ
: 11 [onze] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 100 [cem dias-multa]
[1]
;
THIAGO CORREA GREGÓRIO
: 11 [onze] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 100 [cem dias-multa]; e
WELLINGTON DA SILVA RAMOS
: 10 [dez] anos e 5 [cinco] meses de reclusão e pagamento de 84 [oitenta e quatro] dias-multa.

O regime inicial para cumprimento das reprimendas privativas de liberdade é o fechado, e o valor unitário do dia-multa fica mantido no mínimo legal.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação aviado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para:
1)
aplicar a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial [art. 59, CP];
2)
afastar a atenuante da confissão em relação ao réu WALLAN KLEENS DOS SANTOS SANCORÉ; e
3)
aplicar a fração de 1/4 [um quarto] em razão do concurso formal de crimes [art. 70, CP] cometidos contra 4 [quatro] vítimas, redimensionando as penas, conforme fundamentação supra.

É como voto.

[1]

Art. 72 do CP: No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022